Tribunal: TJES
Processo: 0000597-36.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000597-36.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS PERUCHI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA EM AÇÃO EXECUTIVA CONEXA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em autos de embargos à execução que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a prorrogação da dívida representada pela Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00783-9, com base na Resolução BACEN nº 4.660/2018, e fixou honorários advocatícios em favor do embargante no percentual de 10% sobre o valor da causa. O recorrente busca: (i) a fixação autônoma de honorários também na ação executiva conexa, com fundamento na autonomia procedimental entre os feitos; e (ii) a expressa determinação de atualização do valor da condenação para cálculo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à alegada omissão da sentença em não fixar honorários advocatícios na ação de execução conexa; (ii) estabelecer se há interesse recursal no pleito de atualização do valor da causa para fins de cálculo dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste interesse recursal quando a insurgência se dirige a pretensa omissão ocorrida em processo distinto — a execução —, pois a sentença recorrida tratou apenas dos embargos à execução.

A sentença impugnada já fixou honorários advocatícios nestes autos e determinou o aproveitamento da verba nos autos da execução, sendo incabível a pretensão de arbitramento cumulativo de honorários por meio de recurso interposto em feito diverso.

A ausência de menção expressa à atualização do valor da causa não configura omissão, pois a atualização é determinada de forma automática pelo art. 85, § 2º, do CPC, dispensando comando judicial específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal quando o recurso é interposto em processo diverso daquele em que se alega a omissão judicial.

A atualização do valor da causa para fins de cálculo dos honorários decorre automaticamente da lei, sendo desnecessária menção expressa na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso de apelação cível nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS PERUCHI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva (evento nº 14943198), que, nos autos dos embargos à execução que move em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para determinar à parte embargada/exequente que proceda com a prorrogação da dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00783-9, devendo a instituição financeira conceder o benefício previsto na Resolução nº 4.660/18 do BACEN”. Fixou em favor do embargante honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (evento nº 14943200), a parte recorrente pugna, em síntese:
(i)
pela reforma parcial da sentença a fim de que se reconheça a autonomia entre os embargos à execução e o processo executivo, com a fixação autônoma de honorários advocatícios também na ação executiva, conforme previsão do art. 85 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ (Tema 587);
(ii)
pela expressa determinação de atualização do valor da condenação para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, em conformidade com o § 2º do art. 85 do CPC.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à suposta omissão contida na sentença proferida nos autos de embargos à execução (processo nº 0000597-36.2018.8.08.0067), por alegada ausência de condenação em honorários advocatícios no processo executivo conexo, autuado sob o nº 0000465-76.2018.8.08.0067.

O apelante sustenta que, apesar de ter sido reconhecido o seu direito à prorrogação do vencimento da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00783-9, a r. sentença recorrida teria deixado de reconhecer a autonomia procedimental entre os embargos à execução e a ação executiva, e, por conseguinte, de fixar honorários de sucumbência também naqueles autos de execução.

No entanto, a sentença exarada nos presentes embargos à execução expressamente condenou a instituição bancária embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Desse modo, a insurgência recursal dirige-se, em verdade, à suposta omissão quanto à ausência de arbitramento de honorários nos autos da execução, processo distinto, no qual a irresignação deveria ser manejada, mesmo diante da prolação de uma única sentença capaz de gerar efeito em ambas as demandas.

Com efeito, consta expressamente na sentença ora impugnada que a condenação em honorários foi fixada nestes autos dos embargos à execução, com determinação de aproveitamento daquela verba honorária nos autos da execução, a qual tramita sob o nº 0000465-76.2018.8.08.0067. Assim, qualquer irresignação quanto à ausência de fixação autônoma e cumulativa de honorários na execução deve ser veiculada naquele feito, por meio de recurso próprio.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal, porquanto a insurgência veiculada nos autos não se volta contra conteúdo decisório efetivamente prolatado nestes embargos à execução, mas sim contra eventual omissão ocorrida em processo diverso, qual seja, a ação de execução.

Por fim, também não se vislumbra interesse recursal quanto ao pleito de atualização do valor da causa para fins de cálculo da verba honorária, porquanto tal providência constitui consectário da condenação, expressamente previsto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa. Assim, não havendo omissão na sentença a esse respeito, mas apenas a ausência de menção expressa, a própria legislação já garante a atualização da base de cálculo, dispensando qualquer complementação judicial.

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível por ausência de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER do presente recurso de apelação cível por ausência de interesse recursal.